Tribunal: STF
Processo: AI 691984
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-02-26
Data de publicação: 2008-02-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO QUE
   NÃO SE INSURGE CONTRA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
   AGRAVADA.
2.      As razões do agravo regimental hão de voltar-se
   contra todos os fundamentos da decisão agravada. A subsistência
   de um deles, suficiente à manutenção do ato agravado, traz como
   conseqüência o não-conhecimento do recurso.
        Agravo regimental a
   que se nega provimento.